Tribunal: TJBA
Processo: 8040770-10.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8040770-10.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: LOCALIZA RENT A CAR SA

Advogado(s)
:
LEONARDO FIALHO PINTO

AGRAVADO: JOSE WELTON NOVAIS REBOUCAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

Advogado(s)
:
JOSE WELTON NOVAIS REBOUCAS

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA DE VEÍCULO À DISTÂNCIA. VÍCIOS GRAVES CONSTATADOS. EXERCÍCIO DO DIREITO DE ARREPENDIMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA DETERMINANDO DISPONIBILIZAÇÃO DE VEÍCULO RESERVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. RECURSO DESPROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

1.Agravo de instrumento contra decisão que deferiu tutela de urgência determinando que a agravante disponibilize veículo reserva aos agravados, em razão de vícios graves constatados em automóvel adquirido à distância.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia consiste em verificar a presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência e a proporcionalidade da medida imposta.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

3. A probabilidade do direito encontra-se evidenciada pelo diagnóstico da concessionária autorizada e pelo laudo pericial que atestam grave vício no sistema de alimentação de combustível do veículo, tornando-o imprestável para uso e com risco de incêndio.

4.A compra do veículo foi realizada à distância, sem contato prévio do comprador com o bem, atraindo a incidência do art. 49 do CDC, que assegura o direito de arrependimento no prazo de 7 (sete) dias.

5.Há comprovação do exercício tempestivo e formal do direito de arrependimento pelo consumidor, sem a devida atenção por parte da empresa.

6.O perigo de dano decorre da privação do uso de bem essencial, adquirido mediante pagamento integral (R$ 114.100,00), que compromete as atividades profissionais do segundo agravado, advogado que utiliza o veículo como instrumento de trabalho.

7.Não há irreversibilidade da medida que justifique o afastamento da tutela, porquanto a disponibilização de veículo reserva é providência que pode ser revertida ao final da lide.

8.A jurisprudência admite a concessão de veículo reserva como forma de equilibrar a relação entre as partes durante o trâmite processual.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8040770-10.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante LOCALIZA RENT A CAR SA e como agravados JOSE WELTON NOVAIS REBOUCAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador de Justiça

RM01